Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725113-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante/exequente), contra decisão que, nos autos de execução fiscal (Processo n° 0007651-70.2007.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração (ID 89682436). A decisão embargada determinou a penhora dos valores pertencentes ao executado na quantia necessária para satisfazer o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante aduz, inicialmente, que pretensão executiva restou alcançada pela prescrição, na medida em que somente a citação do executado teria o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 174, inciso I do CTN depois de sua modificação pela LC 118/05. Acrescenta que o crédito tributário já se encontrava prescrito quando de sua adesão ao REFAZ III-R. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e extinta a execução fiscal originária. Preparo recolhido (ID 27867101). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante quanto à incidência da prescrição. Por outro lado, em que pese a probabilidade de parte do direito invocado pelo agravante, não restou comprovado o risco de dano grave, durante a tramitação deste recurso, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Dos autos de origem, verifica-se que a tentativa de bloqueio dos valores do executado restou infrutífera (ID 92255910). O agravante não possui bens penhorados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao ora postulado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator